Tribunal: STF
Processo: HC 248199
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 196.662/PA (e-doc. 13).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), oportunidade na qual foi decretada a prisão preventiva (e-doc. 5).



     



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 9). Contra essa decisão, foi interposto recurso ordinário no STJ, denegado pelo Relator (e-doc. 11), ao que se seguiu a interposição do mencionado agravo regimental.



    4. Neste habeas corpus, a defesa afirma a ilegalidade da prisão preventiva. Sustenta a desproporcionalidade da medida em virtude da pequena quantidade de droga apreendida, bem como por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça e não ter o paciente participação em organização criminosa. Salienta a suficiência das medidas cautelares diversas.



    5. Requer, no âmbito liminar, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas até o julgamento final do writ. No mérito, busca a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares até o trânsito em julgado da sentença.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O Tribunal de Justiça, ao indeferir a ordem de habeas corpus, teceu considerações a respeito dos fundamentos que respaldaram a prisão preventiva. Confira-se:



    “Compulsando os autos, verifico que o coato e o corréu ANDRÉ LUIS WANZELER foram presos em flagrante delito pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, que foi homologado em sede de audiência de custódia, ocasião na qual houve a concessão de liberdade provisória aos autuados, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere, conforme ata de ID 16744434.



    Contudo, por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, houve a decretação da prisão preventiva do paciente como forma de garantia da ordem pública com base nos seguintes fundamentos (ID 16744437):



    ‘Considerando a certidão criminal de folhas de ID 101161698, dando conta da reincidência do réu JEFSON CORREA LOPES, denota-se tratar-se de pessoa potencialmente perigosa e constantemente envolvida em delitos nos limites desta Comarca, inclusive da mesma espécie, tendo sido condenado nestes autos à pena de 9 (nove) anos de reclusão em regime fechado.



    Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do acusado, pois uma vez em liberdade, tende a reiterar em condutas criminosas, tendo em vista as condutas a ele atribuídas, devendo, portanto, ser preservada a ordem pública por meio da decretação da custódia cautelar.



    Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada do réu, que são situações totalmente distintas.



    Ante o exposto, como forma de garantir a ordem pública, verificando presentes os motivos ensejadores, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JEFSON CORREA LOPES, qualificado nos autos.



    Com relação ao acusado ANDRÉ LUIS WANZELER, concedo o direito a recorrer desta sentença em liberdade por estarem AUSENTES os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP.’



    (...)



    Analisando a decisão atacada, vislumbro que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, assinalando, com base nos dados concretos extraídos dos autos, a presença de indícios de autoria e prova de materialidade da conduta infratora (fumus comissi delicti) e a existência de perigo à ordem pública caso o paciente permanecesse solto (periculum libertatis).



    A respeito do fumus comissi delicti, verifico que o Juízo Coator se lastreou nos próprios fatos apurados durante a ação penal e que ensejaram a expedição de decreto condenatório em desfavor do paciente e do corréu pelo delito de tráfico de drogas.



    Relativamente ao periculum libertatis, o magistrado de 1º grau de jurisdição adotou, como fundamentos para a decretação da segregação preventiva do paciente, a reincidência do coato e sua contumácia delitiva, inclusive em infrações penais de mesma natureza, no âmbito da Comarca de Cametá/PA e, em decorrência disso, concluiu que o paciente se tratava de ‘pessoa potencialmente perigosa’, sendo assim, insuficientes medidas cautelares diversas da prisão preventiva para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública.



    Com efeito, a fundamentação da autoridade coatora se mostrou parcialmente escorreita, pois, consoante se depreende pela certidão de antecedentes criminais que instrui a impetração (ID 16744435) e fora encaminhada pelo Juízo Coator (ID 16846659), o paciente registra 02 (duas) ações penais em curso na 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, pertinentes ao Processo nº. 0008646-06.2017.8.14.0012 pela suposta prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e ao Processo nº. 0008666-94.2017.8.14.0012 pelo suposto cometimento do delito de associação criminosa.



    Além do mais, verifico que que o paciente registra o processo de execução criminal nº. 2000003-49.2022.8.14.0012, em decorrência da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA em 29/11/2021 nos autos do Processo nº. 0800440-28.2021.8.14.0012 pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, o qual já fora remetido para esta instância ad quem para julgamento das apelações interpostas.



    Portanto, à época da decretação da prisão preventiva do paciente no bojo da sentença penal condenatória – proferida em 13/10/2023, o coato não era tecnicamente reincidente consoante alegado pela Defesa, porém, já possuía histórico criminoso em delitos diversos, inclusive com sentença penal condenatória pelo crime de tráfico de drogas, o que evidencia o concreto receio de reiteração delitiva e a periculosidade social do agente conforme indicado pela autoridade coatora.



    A respeito da suposta desproporcionalidade da segregação cautelar do paciente, verifico, a despeito do crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, que a diversidade da droga apreendida (2,9g de maconha e 42,4g de cocaína) e a natureza deveras deletéria de parte dela, bem assim ‘a apreensão de materiais tipicamente utilizados para embalar a droga para a venda, como tesoura, rolos de fita adesiva, plástico etc.’, consoante consignado na sentença, emergem como elementos idôneos e suficientes para a continuidade do encarceramento preventivo do paciente, sobrelevando sua periculosidade social em crimes de mesma natureza.



    Com efeito, tais parâmetros são adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado para nortear a avaliação quanto à existência de gravidade concreta da conduta infratora em casos de crimes de tráfico de drogas, como na hipótese dos autos. Confira-se:



    (...)



    Outrossim, com auxílio do Sistema INFOPEN (matrícula do preso nº. 172145) e PJE, depreendo que, após a concessão de liberdade provisória para o paciente em 14/12/2017 em sede de audiência de custódia no âmbito da ação penal vinculada à presente impetração, que o coato foi, novamente, preso em flagrante delito em 05/03/2021 em razão da prática do crime de tráfico de drogas, o que redundou na autuação do mencionado Processo nº. 0800440-28.2021.8.14.0012, no âmbito do qual já fora condenado, o que reforça a adequação e proporcionalidade da decretação da prisão preventiva do paciente com o fito de resguardar a incolumidade pública.



    Nesse cenário, entendo que a necessidade da prisão cautelar do coacto se encontra devidamente fundamentada pela autoridade coatora em dados concretos, emergindo como imprescindível para garantia da ordem pública, pois a conduta infratora supostamente cometida põe em risco a paz social dado o retrospecto criminoso do paciente, inclusive em crime de tráfico de drogas, e a periculosidade social do agente.



    Nesse contexto, tal como assinalado pela autoridade coatora, não vislumbro a suficiência e adequação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, insculpidas no art.319, do CPP, para bem resguardar ordem pública, devendo o encarceramento provisório do paciente substituir.” (e-doc. 9, p. 7-12, grifos nossos)



    7. A mesma ótica foi mantida pelo STJ (e-docs. 11 e 13).



    8. Não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator